Tribunal: STF
Processo: ACO 385
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-07
Data de publicação: 1988-04-07

Ementa:
- AÇÃO ORIGINARIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. EXCLUSAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA
RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETENCIA DO S.T.F.
- NÃO-CABIMENTO, NO CASO, DE NOMEAÇÃO A AUTORIA OU DE DENUNCIAÇÃO A
LIDE, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESTADO DE MATO GROSSO.
EXCLUSAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, E
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO DR. JUIZ DA 1A. VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE E O COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO.